Tribunal: TJMT
Processo: 1017042-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017042-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE VINICIUS DE LIMA - CPF: 020.872.062-60 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS DE LIMA - CPF: 020.872.062-60 (IMPETRANTE), ALEXANDER BEPPLER - CPF: 054.514.971-17 (PACIENTE), Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (IMPETRADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 444.550.119-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ALEXANDER BEPPLER - CPF: 054.514.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 072.129.291-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.960.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.942.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017042-91.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE VINICIUS DE LIMA
PACIENTE: ALEXANDER BEPPLER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor de paciente acusado de furto qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado por diversos elementos probatórios, e do
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta das infrações e da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o risco concreto de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, IUJ nº 101532/2015; Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017042-91.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE VINICIUS DE LIMA

PACIENTE: ALEXANDER BEPPLER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alexander Beppler
, contra decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado tentado
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
[art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006].

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente pelas condições pessoais favoráveis que o paciente ostenta, tais como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício lícito.

Aduz, ainda, que o custodiado foi vítima de agressões policiais, circunstância que compromete a rigidez das provas e, por conseguinte, a legalidade da prisão.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição do claustro por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017042-91.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Alexander Beppler
, Felipe Almeida dos Santos, Elis Vitória dos Santos Borges e Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira foram presos em flagrante, no dia
11 de fevereiro de 2025
, o primeiro, por ter, em tese, praticado os crimes de furto qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

De início, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, (...).

Ademais, observo que estão presentes os
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos conduzidos
(CPP, art. 312), quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme já registrado.

Nesse ponto, quanto ao crime de furto qualificado, destaco o relatório policial apresentado no Id. 183684823, que apresenta imagens das câmeras, nas quais é possível identificar "o primeiro suspeito trajava calça caqui, camiseta marrom e boné azul com o símbolo do Brasil. Já o segundo suspeito estava vestido com calça jeans, camisa azul escura e boné azul claro". Durante as diligências na residência do suspeito, foram encontradas as roupas utilizadas durante a ação criminosa, reforçando a identificação dos autores.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, as drogas (porções de maconha e pasta base) e apetrechos para o tráfico foram encontradas na posse de todos os custodiados, os quais se encontravam na residência onde se deu a apreensão.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No presente caso, persiste a necessidade da prisão processual dos flagranteados para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos delitos praticados e o modus operandi empregado.

Com efeito, os custodiados Pedro Henrique e Alexander invadiram uma residência durante o período noturno, enquanto as vítimas dormiam, além de terem desligado a energia elétrica do imóvel. Ademais, com esses e com os demais flagranteados, Elis Vitória e Felipe Almeida, foram apreendidos 17 papelotes médios de maconha, um papelote grande de maconha, um papelote médio de pasta base, uma balança de precisão pequena de cor prata e dinheiro em espécie, apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

Conforme apresentado nos registros criminais dos custodiados no Id. 183711278, verifica-se, ainda, que Felipe apresenta procedimentos de tráfico de drogas e furto (Id. 183684836 e 183684837), Pedro Henrique possui procedimento de tráfico de drogas (Id. 183685099 e 183685100) e
Alexander tem procedimento de tráfico de drogas e furto (Id. 183685106 e 183685107)
. Pedro Henrique foi preso em flagrante em 14/12/2024, nesta comarca, pelos autos 1001936-2024.2024.8.11.0033, supostamente por tráfico de drogas, sendo solto com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, a despeito disso, voltou a ser preso em estado de flagrância pelo mesmo delito, além do furto qualificado. Observada, portanto, a tendência dos suspeitos à reiteração criminosa (periculosidade concreta).

Cumpre destacar que não se aplica ao presente caso o Tema 506 do STF (...).

Assim, é imprescindível, no momento, assegurar a ordem pública, na forma do artigo 312 do CPP, mormente pelo risco palpável de reiteração delitiva.

Percebo, ainda, que, no caso em tela, não cabem quaisquer outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, pois nenhuma delas teria eficácia sobre a situação dos presentes autos.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados representa um risco concreto à ordem pública, diante de sua periculosidade efetiva.

Por fim, a custódia cautelar dos flagranteados é medida imperativa para assegurar a ordem pública, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional contidos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Destarte, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.

À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS, ALEXANDER BEPPLER, ELIS VITORIA SANTOS BORGES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
(...)”.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos pressupostos e requisitos legais.

Os pressupostos estão relacionados à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e representam o
fumus comissi delicti
.

Os requisitos, por sua vez, dizem respeito à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
.

No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, consigno que o
fumus commissi delicti
está evidenciado nos elementos informativos colacionados aos autos, tais como boletim de ocorrência, auto de apreensão de drogas, laudo de constatação, registros audiovisuais e depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão.

Ademais, ao prestar informações, o juízo
a quo
comunicou que a denúncia fora oferecida no dia 6 de maio de 2025 e recebida em 12 do mesmo mês, tendo os acusados sido citados para apresentação da resposta à acusação.

Na oportunidade, a defesa do paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, que foi indeferida, nos seguintes termos:

“
Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316 do CPP, o que não ocorreu. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal.

A defesa sustenta que o acusado foi alvo de
violência policial
, o que, em sua ótica, comprometeria a
licitude de todas as provas produzidas
,
especialmente a confissão extrajudicial relativa ao tráfico de drogas
. Alega, com isso, que as provas decorrentes do flagrante seriam nulas, devendo o réu ser beneficiado com a absolvição sumária ou, alternativamente, com a liberdade provisória. Contudo,
tal narrativa não encontra respaldo nos autos
. Conforme se depreende do “Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório” (Id. 192987272 - Pág. 13/15), o acusado
Alexander Beppler não confessou a prática dos delitos
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao crime de furto tentado, nota-se que
a defesa não impugnou a materialidade nem a autoria, tendo apenas pleiteado a incidência do princípio da insignificância
, com fundamento na tese do chamado “furto famélico”. Assim, verifica-se que a denúncia e o auto de prisão em flagrante não se baseiam em confissão do acusado, mas sim em outros elementos de prova colhidos no curso da investigação, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à defesa nesse aspecto.

No que tange à alegada agressão por parte de agentes estatais durante o flagrante, tal circunstância, ainda que grave, não possui o condão de invalidar, por si só, os demais elementos probatórios regularmente produzidos, tampouco afasta os indícios de autoria e materialidade delitiva. Eventuais excessos funcionais devem ser apurados em procedimento autônomo e próprio à responsabilização dos agentes envolvidos.

Nesse sentido: (...) Ressalte-se que, quando da análise do auto de prisão em flagrante e da subsequente conversão da custódia em preventiva, este Juízo já adotou as providências cabíveis em relação à alegação de violência policial.

Outrossim,
o Ministério Público informou que, após a audiência de custódia realizada no processo nº 1000178-73.2025.8.11.0033, instaurou-se procedimento próprio sob o SIMP nº 000204-026/2025, encaminhando os autos à 13ª Promotoria Criminal de Cuiabá/MT
, com atribuição para atuar na apuração dos fatos, inclusive perante a Justiça Militar Estadual (Id. 194872627).

Diante da ausência de confissão extrajudicial quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, da inexistência de indícios de que eventual coação tenha sido empregada para obtenção de provas, e considerando que as supostas agressões estão sendo apuradas em expediente próprio, não há elementos que justifiquem a declaração de nulidade das provas até então produzidas.

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar manteve-se inalterada até o presente momento. Ou seja, não houve qualquer modificação fática capaz de justificar a revogação ou substituição da medida. Com efeito, os fundamentos do decisum que decretou a prisão cautelar estão bem delineados na decisão de Id. 183812420, autos nº 1000178-73.2025.8.11.0033, revelando-se desnecessário repeti-los nesta ocasião. Nesse sentido: (...) Ressalto que a decretação da prisão preventiva ocorreu em razão da gravidade em concreto, do modo de execução e da periculosidade dos agentes, uma vez que o réu, juntamente com o requerido Pedro Henrique invadiram uma residência durante o período noturno, enquanto as vítimas dormiam, além de terem desligado a energia elétrica do imóvel.

Ademais, com
o réu e os demais flagranteados foram apreendidos 17 papelotes médios de maconha, um papelote grande de maconha, um papelote médio de pasta base, uma balança de precisão pequena de cor prata e dinheiro em espécie
, apetrechos utilizados para o tráfico de drogas. Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que, segundo orientação jurisprudencial, a demonstração da necessidade da prisão cautelar já implica a inaplicabilidade das medidas cautelares. Vejamos: (...).

Outrossim, "(...) eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido." (AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). Ainda, tal característica não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência nº. 43, in verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado por ALEXANDER BEPPLER, eis que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e mantenho a prisão preventiva do réu
(...)”.

O
periculum libertatis
encontra-se justificado na necessidade de preservação da ordem pública, considerando não apenas a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente – tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto qualificado na forma tentada –, mas também seu histórico criminal desfavorável, haja vista que responde às Ações Penais nº 1002528-93.2022.8.11.0015 (receptação) e nº 1008592-22.2022.8.11.0015 (roubo majorado), além de figurar como investigado no Inquérito Policial nº 1000630-11.2023.8.11.0015, que apura a prática de homicídio qualificado, circunstância que denota risco concreto de reiteração delitiva.

Tal entendimento encontra amparo no Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

No que tange à alegação de excesso na atuação policial, consistente na suposta prática de tortura, consigno que “
o Ministério Público informou que, após a audiência de custódia realizada no processo nº 1000178-73.2025.8.11.0033, instaurou-se procedimento próprio sob o SIMP nº 000204-026/2025, encaminhando os autos à 13ª Promotoria Criminal de Cuiabá/MT, com atribuição para atuar na apuração dos fatos, inclusive perante a Justiça Militar Estadual
” [Disponível nos Autos nº 10000424-69.2025.8.11.0033 – Id. nº 195006300 e nas informações prestada pela autoridade coatora].

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Alexander Beppler
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025